Tribunal: STF
Processo: RE 1344150
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE OFICIAL. IPCA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1085. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, I, II, e IV, da lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PORTARIA. CABIMENTO. 1. O STF decidiu pela constitucionalidade da TCFA, não havendo que se falar em confisco, ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. O Decreto nº 8.510/15, dispõe que a atualização monetária poderá ser fixada por ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e do Meio Ambiente, quanto às taxas e preços relativos à TCFA. A Lei nº 13.196/15 (art. 3º, inciso II) autorizou o Poder Executivo a atualizar monetariamente, até o limite do valor acumulado do IPCA, correspondente ao período entre a sua última atualização e a data de publicação da lei, o valor da TFCA. É o que foi feito pela Portaria Interministerial nº 812/2015. 3. A atualização da TCFA é cabível, visto tratar-se de mera atualização monetária, não constituindo, portanto, majoração de tributo, nos termos do art. 97, § 2º, do CTN.”
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    No caso em tela, os valores que estavam sendo cobrados a título de TCFA, foram definidos pela Lei nº 10.165/2000, datada do ano 2000, ou seja, cerca de 15 (quinze) anos se passaram sem que houvesse atualização monetária desses valores. Em que pese as alegações da impetrante, ora apelante, não há invalidade da norma em questão, além de ser o IPCA um indexador adequado para retratar a variação do poder aquisitivo da moeda.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária” (Tema nº 1.085 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA SISCOMEX. INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1085 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que declarou a validade da exação e permitiu a atualização monetária do valor inicial pelos índices oficiais do período, glosando o excesso estabelecido pela Portaria MF nº 257/2011. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1169123 AgR-terceiro, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12.6.2020 PUBLIC 15.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE UTILIZAÇÃO SISCOMEX DEFINIDOS POR LEI – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VARIAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1220463 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14.5.2020 PUBLIC 15.5.2020).
    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (RE 1258934 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27.4.2020 PUBLIC 28.4.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora